Tribunal: TJBA
Processo: 0562129-10.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0562129-10.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANESSA DE PARIS RODRIGUES

Advogado(s): ELIO RAYMUNDO DE OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR

APELADO: AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s):JAYME BROWN DA MAIA PITHON, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA BAIXA DE HIPOTECA.
JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. BAIXA D
O GRAVAME HIPOTECÁRIO, PROPICIANDO EXPEDIÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL LITIGIOSO, REFERENTE A UNIDADE OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES. INTELIGÊNCIA DO
ART. 320, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “
A HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO, ANTERIOR OU POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA, NÃO TEM EFICÁCIA PERANTE OS ADQUIRENTES DO IMÓVEL.
”.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0562129-10.2016.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
VANESSA DE PARIS RODRIGUES
, e como Apelados,
AUSTRÁLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
e
BANCO PAN S.A,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença objurgada,
a fim de determinar as Requeridas que promovam o pagamento do saldo devedor junto a Austrália Empreendimentos Imobiliários Ltda, baixando-se o gravame hipotecário, bem como propiciando expedição de escritura pública do imóvel litigioso, referente a unidade objeto do negócio jurídico realizado entre as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa

diária pelo retardamento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitados a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05